Tribunal: TJSP
Processo: 1001278-97.2024.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Inah de Lemos e Silva Machado
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO – BANCÁRIO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE – Ação de declaratória cumulada com obrigação de fazer e indenização por dano material e moral – Empréstimo consignado – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Rejeição – Manutenção da condenação por litigância de má-fé – Alteração da verdade dos fatos pelo autor – Lide temerária – Precedentes do TJSP –

Ementa:
APELAÇÃO – BANCÁRIO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE – Ação de declaratória cumulada com obrigação de fazer e indenização por dano material e moral – Empréstimo consignado – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Rejeição – Manutenção da condenação por litigância de má-fé – Alteração da verdade dos fatos pelo autor – Lide temerária – Precedentes do TJSP – Redução da multa de 9% para 2% do valor atualizado da causa – Manutenção dos ônus sucumbenciais – Princípio da causalidade – Autor vencido na demanda que deve arcar com as custas processuais e honorários advocatícios – Sentença mantida – Recurso a que se dá PARCIAL PROVIMENTO, sem majoração da verba honorária.